Tribunal: TJDFT
Processo: 0742157-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742157-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELBERT ALVES RODRIGUES AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Welbert Alves Rodrigues contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal que indeferiu a tutela de urgência requerida por ele nos autos do processo no 1018798-35.2025.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da incompetência deste Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso. Ele apresentou petição na qual reconheceu o equívoco no peticionamento e requereu a remessa dos autos ao tribunal competente. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Não compete a este Tribunal de Justiça a análise de recursos interpostos contra decisões proferidas em processos oriundos de outros tribunais. Inexiste previsão legal para que este Tribunal de Justiça promova o encaminhamento de recurso interposto erroneamente a outro órgão jurisdicional. Incumbe ao recorrente a apresentação do recurso perante o tribunal competente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator